Tribunal: TJSP
Processo: 2064039-06.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (DESPESAS CONDOMINIAIS) – INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE – Agravantes que não fazem jus ao benefício – Benesse que não decorre da simples declaração da parte – Presunção relativa – Agravantes que, intimados nos termos do art. 99, § 2o, do CPC/2015, não apresentaram toda a documentação solicitada – Não apresentação de todos os extratos bancários – Conduta negligente dos

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (DESPESAS CONDOMINIAIS) – INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE – Agravantes que não fazem jus ao benefício – Benesse que não decorre da simples declaração da parte – Presunção relativa – Agravantes que, intimados nos termos do art. 99, § 2o, do CPC/2015, não apresentaram toda a documentação solicitada – Não apresentação de todos os extratos bancários – Conduta negligente dos agravantes e deliberada ocultação de informações imprescindíveis para a análise do pedido de gratuidade da justiça que conduzem à conclusão de desnecessidade da benesse – Elementos dos autos, ademais, que revelam a capacidade financeira dos agravante, para o custeio do processo – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.